Tribunal: TJBA
Processo: 8011251-94.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011251-94.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado: RICARDO NEGRAO APELADO: OTOVAL MESQUITA JUNIOR Advogadas: NARRYMA KEZIA DA SILVA JATOBA, JOICE BARBOSA MAGALHAES MENDES ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. CERTIDÃO DE REGULAR INTIMAÇÃO E DECURSO DE PRAZO JUNTADA EM SEDE DE RAZÕES DE APELAÇÃO. LEGITIMIDADE DA PROVA. PRECEDENTES DO STJ. DEVEDOR. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DAS DATAS DOS LEILÕES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O DEVEDOR/APELADO. EXTINÇÃO DO DÉBITO, INDEPENDENTEMENTE DO PREÇO DA VENDA. ART. 26-A, §4º, DA LEI N 9.514/97. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8011251-94.2019.8.05.0001, em que figuram como partes as acima mencionadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.